Tribunal: TJDFT
Processo: 0744707-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0744707-31.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JACILUCIA DE OLIVEIRA SANTOS EMBARGADO: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME DESPACHO À parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.